Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONCORRENTE. NÃO-RECOMENDAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. PERFIL. ADEQUAÇÃO. AFERIÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. ESTABELECIMENTO. LEGITIMIDADE. PREVISÃO NORMATIVA. EXIGÊNCIA PERTINENTES AO EXERCÍCIO DO CARGO. CANDIDATO NÃO-RECOMENDADO. EXAME TÉCNICO PROVENIENTE DE PROFISSIONAL HABILITADO. NULIDADE DO EXAME. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Atinado com as graves e complexas atribuições inerentes ao policial militar, que, além de portar arma de fogo, ficará incumbido de desempenhar todas as funções atinentes ao policiamento ostensivo, velando pela ordem pública e pela preservação da paz social com lastro na regulação positiva vigente, fomentando, em suma, serviço essencial à vida social e juridicamente ordenada, o legislador inserira a avaliação psicológica, de caráter eliminatório, como fase do concurso destinado ao provimento do cargo como forma de viabilizar a seleção de candidatos providos de perfil que se conforme e se adéque às incumbências que lhe são inerentes (Lei no 7.289/84, art. 11).
2. Emergindo a avaliação psicológica como etapa eliminatória do concurso para provimento do cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal de previsão editalícia respaldada em exigência legal e tendo sido promovida de conformidade com os critérios previamente estabelecidos, facultando-se ao concorrente a aferição dos resultados que obtivera e reclamar sua revisão em sede administrativa, sua eliminação por ter sido considerado não-recomendado não se reveste de ilegalidade de forma a legitimar que lhe seja assegurado prosseguir no certame após ter sido reputado não enquadrado no perfil psicológico exigido, inviabilizando a invalidação do exame que determinara sua eliminação.
3. Pautada a avaliação psicológica sob critérios previamente estabelecidos e aferido que, conquanto permeada pelo subjetivismo que lhe é imanente, não ficara adstrita à discricionariedade da banca examinadora, permitindo a apreensão objetiva dos resultados obtidos pelo avaliando, reveste-se de legitimidade, devendo o apurado ser prestigiado em nome dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência administrativas e como forma de ser privilegiado o concurso como meio de seleção que concilia o mérito com o princípio democrático, assegurando a todos os concorrentes oportunidades iguais e o direito de serem avaliados sob critérios universais como pressuposto para o ingresso no serviço público.
4. Aferido que a avaliação psicológica fora pautada por perfil profissiográfico previamente estabelecido com lastro em parâmetros previamente firmados e destinados à seleção de candidatos psicologicamente adequados às funções policiais e, consoante revelam os resultados obtidos, à eliminação dos portadores de perfis que, conquanto não sinalizem nenhuma anormalidade, podem comprometer o exercício das atribuições inerentes ao cargo de policial civil, as regras guardam estrita conformidade com o estabelecido pelo artigo 14, §3o, do Decreto Federal no 6.944/09, com a redação ditada pelo Decreto no 7.308/2010, tornando inviável a reinserção no concurso de candidato não-recomendado no exame via de decisão sede judicial.
5. A inserção de exame psicológico como etapa avaliativa em certame seletivo que, a par de derivar de previsão legal, observara o disposto na regulação advinda do órgão profissional competente, qual seja, o Conselho Federal de Psicologia, que, ao invés do apregoado, estabelece que deve contemplar critérios de avaliação volvidos à aferição da adequação psicológica do concorrente às atribuições inerentes ao cargo almejado – Resolução CFP no 01/2002 -, notadamente porque, na esteira do princípio da eficiência administrativa, o concorrente deve se mostrar apto a desenvolver de forma satisfatória as atribuições inerentes ao cargo almejado, obsta que, mediante simples alegações desguarnecidas de suporte probatório, o exame técnico, conquanto elaborado por profissionais especializados, seja reputado ilícito, legitimando sua invalidação e o prosseguimento do concorrente reputado não-recomendado ser reposto na concorrência.
6. Em matéria de concurso público, forma legítima e democrática para acesso aos cargos públicos, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e avaliações contemplados pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo, não sendo lícito ao judiciário, substituindo-a, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de conformidade com os critérios universais fixados de forma a aferir se determinado concorrente alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr aprovação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, eliminado, invocara a tutela jurisdicional em detrimento do candidato que se conformara com a menção que lhe fora atribuída.
7. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público restringe-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não se afigurando viável que, mediante substituição da banca examinadora, repute inválido teste psicológico sem prova substancial de que, conquanto pautado pelos critérios estabelecidos pelo edital, conduzira à discricionariedade, pois não se afigura viável a substituição da banca examinadora por decisão judicial e se reputar aprovado ou recomendado concorrente que, submetido aos critérios universais de avaliação, fora eliminado se não evidenciada qualquer ilegalidade na condução das etapas avaliativas.
8. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942, § 1o, do CPC, com quórum qualificado.